Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703406-64.2020.8.07.0018 RECORRENTES: TV STÚDIOS DE BRASÍLIA LTDA, TV STÚDIOS DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. 1 – A parte Recorrente deve, ao apresentar suas razões recursais, impugnar especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional combatido, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 – Em se constatando, no caso, que não houve preenchimento de pressuposto formal de admissibilidade, consistente no ataque às razões de fato e de direito da sentença recorrida, é de se confirmar a decisão unipessoal por meio da qual não se conheceu da Apelação Cível interposta. Agravo Interno desprovido. As recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.035, §11, ambos do CPC, porque deveria ter aplicado de imediato o entendimento firmado sob o rito da repercussão geral, objeto do Tema 1.093 do STF; c) artigo 20 da Lei Complementar 87/1996, argumentando ser possível, em sede de mandado de segurança, reconhecer o direito ao aproveitamento de créditos de ICMS correspondentes à indevida cobrança do ICMS-DIFAL, diante do reconhecimento da ilegalidade da exigência formalizada por meio de Convênio interestadual, sem prévia edição de Lei Complementar que a regulamentasse. Em relação à tese do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e de reeditarem os argumentos do especial, apontam contrariedade aos artigos 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”, 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “i”, e 155, §2o, incisos I e XII, alínea “c”, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1879478/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 927, inciso III, e 1.035, §11, ambos do CPC, e 20 da LC 87/1986, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados preceitos, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento. Observe-se que a afronta aos preceitos supracitados somente foi inaugurada no agravo interno e embargos de declaração, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Atente-se que as referidas barreiras são também aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1843672/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 30/9/2021). Além disso, os fundamentos centrais da decisão combatida são a ofensa ao princípio da dialeticidade e a ausência de prova pré-constituída do direito por ela invocado em sede mandamental. Para infirmar tais argumentos, é inquestionável que haverá necessidade de reapreciação de conteúdo de natureza fática e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora as recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral de sua tese recursal. Isso porque a suposta contrariedade aos artigos 5o, incisos LV e LXXVIII, e 155, §2o, inciso XII, alínea “c”, ambos da CF não foram apreciadas pelo colegiado, sequer em sede de embargos de declaração. Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). Além disso, a solução da demanda está amparada em conteúdo fático e probatório, cuja reapreciação é vedada pelo verbete sumular 279 do STF (RE 1319358 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 2/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015